Tribunal: TJMT
Processo: 1020521-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020521-81.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020521-81.2016.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CHEQUE – CAUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA – PROVA INÓCUA AO DESLINDE DA LIDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – MULTA – ART. 1.026, §2, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO

A contradição suscetível de ser afastada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se deu na hipótese.

A pretensão de rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos de declaração, máxime se ausente omissão, contradição ou obscuridade.

Evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento da multa nos termos do art. 1.026, § 2, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020521-81.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: LAURO DIAVAN NETO

EMBARGADO: GIRASSOL AGRICOLA LTDA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Lauro Diavan Neto
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS MONITÓRIOS – CHEQUE – CAUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL - AUSÊNCIA – PROVA INÓCUA AO DESLINDE DA LIDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO

Não há cerceamento do direito de defesa no julgamento antecipado da lide se a pretensão de produção de prova testemunhal se mostra inócua à plena cognição da controvérsia.

Alega que o v. acórdão, ao afastar o cerceamento de defesa, se mostra em contradição com entendimento proferido pelo STJ. Reforça que o desrespeito ao direito de produção de prova, no caso testemunhal, implicou em cerceamento de defesa.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar a contradição apontada e, aplicado o efeito infringente, reconhecer o cerceamento do direito de defesa.

Contrarrazões (id 47823961). Sustenta, inicialmente, que os embargos não revelam qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que leva a sua rejeição. Alega, por sua vez, que a contradição admitida em embargos de declaração é de termos decisórios contrários entre si, o que não é o caso. Assevera que o recurso pretende a rediscussão da matéria, além de se apresentar protelatório. Requer o seu desprovimento com a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição. No ponto, sustenta o embargante que o v. acórdão, ao afastar a tese de cerceamento do direito de defesa é contrário ao entendimento do STJ.

No caso, o recurso de apelação foi de embargos monitórios julgados improcedentes e a irresignação do apelante, ora embargante, cingiu-se ao julgamento antecipado da lide.

No ponto, o v. acórdão entendeu que a pretensão quanto a produção da prova testemunhal não revelava aptidão para modificar a r. sentença, em razão da ausência de documentos que pudessem respaldar a alegação de que o cheque fora emitido a título de caução de negócio futuro.

De acordo com o v. acórdão “a versão do apelante não esclarece nem mesmo o tempo e modo do dito negócio futuro, e a razão da não realização”. Diante disse, concluiu que a prova pretendida seria inócua a plena cognição da controvérsia.

Nota-se, assim, que a pretensão do embargante é de rediscutir a questão e modificar a decisão, o que evidencia o caráter infringente dos embargos de declaração, tanto que reitera alguns dos argumentos das razões de apelação.

Cabe realçar que a contradição suscetível de ser afastada por meio dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se deu na hipótese.

Eduardo Arruda Alvim ensina que “a contradição deve ser sempre interna ao julgado”. (Curso de Direito Processual Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, n. 1, p. 178)

Vale dizer, na mesma linha, que a contradição que autoriza os declaratórios é aquela que se verifica entre proposições do acórdão e não aquela que se encontra entre decisões diversas.

Nesse sentido:

Embargos de declaração – Inexistência de contradição a ensejar a propositura do recurso – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Pretendida pelo embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025665-23.2018.8.26.0114; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020)

Por fim, a repetição dos argumentos já examinados e afastados pelo v. acórdão, para efeito de rejulgamento da causa, revela o intuito protelatório da parte embargante e justifica a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração. II – Evidenciado o intuito procrastinatório do recurso de embargos de declaração, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2o do CPC. (N.U 1016241-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

e condena-se o embargante ao pagamento da multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020